Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700094-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LISSANE PEREIRA HOLANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO JUDICIAL. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RECURSO DA SUPOSTA VÍTIMA CONTRA O ARQUIVAMENTO DE AÇÃO DE TITULIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME NÃO AJUIZADA. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela suposta vítima em face da r. sentença que declarou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao suposto autor em relação ao crime de injúria, por ter fluído o prazo decadencial sem ajuizamento da queixa-crime, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, bem como determinou o arquivamento dos autos em relação ao delito de ameaça, por ausência de indícios mínimos da materialidade do crime, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê no AgRg no RMS n. 67.919/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023, no sentido de inadmitir o manejo de mandado de segurança ou de recurso ordinário em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo essa decisão ilegal ou teratológica, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao Ministério Público, que é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública. 3. Não se conhece do recurso da suposta vítima na parte em que se insurge contra a determinação de arquivamento de TCO por considerar ausentes os indícios de materialidade do delito de ameaça, pois derivado de acolhimento de pedido do próprio titular da ação penal, o Ministério Público, que, por sua vez, devidamente avaliou e concluiu pela falta de justa causa para a deflagração da ação penal. 4. A titularidade da ação penal privada - crime de injúria somente se procede mediante queixa nos termos do art. 145 do CP - e o prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal - 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime - não se alteram pelo fato de o crime que se procede mediante queixa-crime ter sido praticado em concurso com outro crime sujeito à ação penal pública ou condicionada à representação, de titularidade do Ministério Público. 5. Verificada a inércia da suposta vítima em não propor queixa-crime em relação ao crime de injúria, mesmo que supostamente praticado em concurso com o crime de ameaça, e constatado o decurso do prazo de 06 (seis) meses para o ajuizamento da ação penal privada, declara-se extinta a punibilidade pela decadência. 6. Apelação Criminal PARCIALMENTE CONHECIDA e NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ANTERIOR NÃO PROVIDO. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve manifestação no julgado sobre um dos argumentos deduzidos em apelação criminal. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão a ser sanada. A propósito, não há que se falar em violação ao acesso à justiça na hipótese em que a suposta vítima se mantém inerte e perde o prazo para o oferecimento de queixa-crime, decaindo de seu direito. Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ — AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022 —, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte recorrente, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia. 3. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, inciso XXXV da CRFB, em razão de o decisum ter mantido a sentença que “declarou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao suposto autor em relação ao crime de injúria, por ter fluído o prazo decadencial sem ajuizamento da queixa-crime, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5° inciso XXXV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Verificada a inércia da suposta vítima em não propor queixa-crime em relação ao crime de injúria, mesmo que supostamente praticado em concurso com o crime de ameaça, e constatado o decurso do prazo de 06 (seis) meses para o ajuizamento da ação penal privada, declara-se extinta a punibilidade pela decadência.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5° incisos XXXV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 10, 103 e 140 do Código Penal Brasileiro e art. 38 do Código de Processo Penal, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal